Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711107-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SHEILA ARAUJO SOARES PACIENTE: CLAUDIO ARAUJO CAETANO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CLAUDIO ARAUJO CAETANO, que aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras. Na peça inicial (ID 57139675), a impetrante narra que foi fixada medida cautelar em desfavor do paciente nos autos de origem, no qual responde pela suposta prática do crime previsto no artigo 139, do Código Penal. Diz que foi imposta ao paciente a proibição de contato via internet, presencial ou outro meio, com a querelante e testemunhas arroladas nos autos. Sustenta que a medida acarreta constrangimento ilegal ao paciente, porquanto restringe seu direito de ir e vir e impossibilita o seu exercício funcional na condição de conselheiro fiscal do condomínio no qual residem as partes envolvidas. Discorre sobre suas funções no condomínio, além do fato de a querelante ser síndica do condomínio. Assevera que não foi demonstrada a urgência necessária para a fixação da medida cautelar sem a prévia intimação da parte contrária. Requer, liminarmente, a revogação da medida cautelar imposta ao paciente. Brevemente relatados, decido. Da análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro ilegalidade na decisão que impôs medida cautelar em desfavor do paciente. Conforme se observa do caderno processual, foi imposta medida cautelar de proibição de o paciente manter contato, de forma remota ou pessoal, com a vítima e com as testemunhas arroladas nos autos de origem, com os seguintes fundamentos (ID 57139682): Em petição juntada sob ID 189652351, a querelante informa que o querelado coagiu testemunhas arroladas no presente feito. Requer a aplicação de medida cautelar, consistente na proibição de o querelado manter contato com as referidas testemunhas. Em parecer juntado sob ID 189827342, o Ministério Público pugnou pela aplicação da medida cautelar consistente na proibição de o querelante manter contato, por qualquer meio, remoto ou pessoal, inclusive em grupos de aplicativos de mensagens, com a vítima e com as testemunhas arroladas pela querelante. É o relatório. Decido. Os documentos juntados pela querelante comprovam que o querelado, de maneira reprovável, objetiva intimidar as testemunhas arroladas na presente Ação Penal. Nesse sentido, a ocorrência policial juntada sob ID 189652352, bem como os arquivos de áudio (IDs 189652359 e 189652361). Diante dos fatos, resta imperiosa a necessidade impor ao querelado, via medida cautelar, a proibição do referido comportamento, a fim de garantir a livre instrução criminal (artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal). Ademais, a adoção da medida em tela se mostra adequada aos fins que, por intermédio dela, se visa alcançar, como visto acima (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal). Ante o exposto acima, defiro em parte o pedido em tela, para determinar ao querelado que se abstenha de manter contato, por qualquer meio, remoto ou pessoal, inclusive em grupos de aplicativos de mensagens, com a vítima e com as testemunhas arroladas pela querelante no presente feito, com fundamento nos artigos 282 e 319, inciso III, do Código de Processo Penal. Em que pese as alegações da impetrante, não se vislumbra, de plano, ilegalidade na decisão impugnada capaz de acarretar constrangimento ilegal ao paciente. A medida cautelar de proibição de o paciente manter contato com a vítima e testemunhas por ela arroladas na origem, tem por finalidade garantir a livre instrução criminal, impedindo-se, com isso, eventual prática de novas infrações penais por ele. Consta dos autos de origem, a notícia de que o paciente coagiu testemunhas, conforme ocorrência policial e arquivos de áudio juntados, de forma que a proibição de manter contato com as pessoas indicadas é medida adequada e urgente a ser adotada na situação. Ao contrário do que defende a impetrante, tratando-se de possível tentativa de obstrução criminal ou, ainda, como forma de se evitar eventual crime de coação no curso do processo, a fixação da medida cautelar pelo Juízo possui caráter urgente e justifica o contraditório diferido, como no caso. Além disso, não se verifica, de plano, o constrangimento ilegal apontado no que diz respeito ao cerceamento de ir e vir do paciente. Embora as medidas cautelares, de fato, tenham o condão de restringir direitos, no caso, foi imposta ao paciente a proibição de estabelecer contato, remoto ou pessoal, com as pessoas indicadas pelo Juízo, o que, contudo, não impede a livre circulação do paciente e atuação nas dependências da sua propriedade e função condominial, desde que estritamente observada a medida judicial que lhe foi imposta. Nesse contexto, embora a impetrante alegue que a medida acarreta constrangimento ilegal ao paciente, o que se observa, ao menos por ora, é a necessidade de manutenção da medida restritiva, conforme decretada pelo Juízo, como forma, inclusive, de se evitar a ocorrência de situações mais graves do que as já relatadas nos autos. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator